Tribunal: TJMT
Processo: 0009594-90.2016.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009594-90.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[Espólio de Alexandre Augustim registrado(a) civilmente como ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (APELANTE), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), LOUIZE HONORATO DE FREITAS - CPF: 438.972.311-15 (APELANTE), ESPÓLIO DE GUILHERME AUGUSTIN registrado(a) civilmente como GUILHERME AUGUSTIN - CPF: 388.533.291-49 (APELANTE), LUCIANA FISCHER - CPF: 887.011.909-20 (APELANTE), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (APELADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), GABRIEL FISCHER AUGUSTIN - CPF: 040.697.011-41 (APELANTE), VINICIUS FISCHER ZANON - CPF: 025.818.131-13 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Apelação cível. Embargos à execução. Não recolhimento das custas iniciais. Cancelamento da distribuição. Obrigatoriedade. Extinção do processo sem resolução do mérito. “
error in procedendo
”. Nulidade da sentença. Multa por ato protelatório. Afastamento. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que, em “Embargos à Execução”, rejeitou os pedidos iniciais e extinguiu o feito com resolução do mérito, aplicando multa de 5% sobre o valor da causa a ambas as partes por interposição de recurso manifestamente protelatório. Os apelantes alegam que a multa é indevida e que a sentença foi omissa ao não determinar o cancelamento da distribuição por falta de recolhimento das custas processuais, “invadindo o mérito da demanda”

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se a ausência de recolhimento das custas processuais iniciais impunha o cancelamento da distribuição do feito, e se a prolação de sentença de mérito nessas circunstâncias configura nulidade processual, bem como se a multa por ato protelatório foi aplicada indevidamente.

III. Razões de decidir

3. O artigo 290 do Código de Processo Civil estabelece que o não recolhimento das custas e despesas de ingresso no prazo legal (15 dias, após intimação do advogado) impõe o cancelamento da distribuição do feito. Trata-se de norma cogente, cuja inobservância acarreta a nulidade do processo.

4. Conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.842.356/MT), o não recolhimento das custas iniciais após a intimação do autor enseja o imediato indeferimento da petição inicial, com o consequente cancelamento do registro de distribuição, o que obsta a produção de qualquer efeito processual.

5. A prolação de sentença com resolução do mérito, quando a questão das custas iniciais não foi regularizada, configura “
error in procedendo
”, viciando o processo de nulidade insanável a partir do ato que o maculou.

6. Em decorrência da cassação da sentença por vício processual fundamental (nulidade), as multas por litigância de má-fé impostas a ambas as partes pela decisão, em virtude da interposição de recursos manifestamente protelatórios, ficam afastadas.

IV. Dispositivo

7. Recurso provido para cassar a sentença recorrida e determinar o cancelamento da distribuição do feito, extinguindo o processo sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LOUIZE HONORATO DE FREITAS e ESPÓLIO DE GUILHERME AUGUSTIN, este último representado por LUCIANA FISCHER, GABRIEL FISCHER AUGUSTIN e VINICIUS FISCHER ZANON, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da ação de “
Embargos à Execução
” (Proc. no 0009594-90.2016.8.11.0003), opostos contra os apelantes por SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA., rejeitou os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC

(cf. Id. no 268408283 – pág. 144).

Após repetida oposição de embargos por ambas as partes, a sentença aplicou a estas, multa no patamar de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, em decorrência da interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório (cf. Id. no 268409269).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que não deveria ter sido aplicada a multa por interposição de recurso manifestamente protelatório, notadamente, porquanto o recurso de embargos de declaração foi oposto para apontar omissão da sentença quanto ao enfrentamento da questão da intempestividade dos declaratórios opostos pela requerida/apelada no Id. no 268409255, certificada no Id. no 268409255.

Assevera que a sentença também foi omissa quanto ao cancelamento da distribuição, de modo que “
invadiu o mérito da demanda sem que as custas processuais fossem recolhidas
”, devendo ser reformada também neste ponto (cf. Id. no 268409270).

Em contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 268409274).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que rejeitou o pedido inicial dos embargos à execução por ela opostos.

A parte apelante sustenta que o resultado da sentença deveria ter sido o cancelamento da distribuição, tendo em vista o não recolhimento das custas iniciais, bem como é incabível a aplicação da multa por litigância de má-fé, porque, não houve interposição de recurso manifestamente protelatório.

Para analisar o alegado
error in procedendo,
necessário breve escorço fático.

O Juízo de Origem rejeitou o pedido de assistência judiciária gratuita dos autores e concedeu o direito de parcelamento das custas processuais “
em 6 prestações mensais e sucessivas,
(...)
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial
” (cf. Id. no 268408283 – pág. 77).

A parte autora/apelante interpôs agravo de instrumento contra a supradita decisão, pugnando pelo deferimento da assistência judiciária gratuita (cf. Id. no 268408283 – pág 84/98).

O Juízo de Origem exarou sentença e rejeitou o pedido inicial dos embargos à execução, extinguindo o feito com resolução do mérito (cf. Id. no 268408283 – pág. 143/144).

Após erro de publicação de sentença corrigido de ofício pelo Juízo, ambas as partes opuseram embargos de declaração contra o dispositivo sentencial (cf. Id. no 268409251 e no 268409255).

Foi certificada a intempestividade dos embargos opostos pela requerida (cf. Id. no 268409256).

Foi proferida nova sentença rejeitando ambos os declaratórios opostos (cf. Id. no 268409259).

A parte autora opôs embargos de declaração sustentando que a sentença foi omissa quanto à análise da (in)tempestividade do recurso de embargos de declaração oposto pela requerida (cf. Id. no 268409261).

A parte requerida opôs embargos de declaração sustentando que a sentença foi omissa quanto ao arbitramento de honorários advocatícios em virtude da sucumbência da autora nos pedidos iniciais (cf. Id. no 268409268).

O Juízo de origem novamente rejeita os declaratórios e condena as partes ao pagamento de multa no patamar de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, “
em decorrência da interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório
”.

A parte autora interpôs o presente recurso de apelação, sustentando que não é cabível a multa aplicada e que a sentença foi omissa por não ter cancelado a distribuição do feito.

Pois bem.

De proêmio, destaco que é manifesta a nulidade da sentença.

O artigo 290 do Código de Processo Civil estabelece que “
será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
”. Trata-se de norma cogente que não confere ao magistrado discricionariedade quanto à sua aplicação.

Aliás, é entendimento uníssono do eg. Superior Tribunal de Justiça que “
o não recolhimento das custas iniciais, após a intimação do autor para essa finalidade, enseja o imediato indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. 330, IV, c/c 485, I, do CPC/2015, tendo o diploma processual estabelecido, para esta específica hipótese, o cancelamento do registro de distribuição, circunstância que tem o condão de obstar a produção de todo e qualquer efeito, tanto para o autor, como para o réu. O autor da demanda não terá contra si a inscrição em dívida ativa do valor das custas iniciais - afinal não houve a prestação de nenhum serviço judiciário
”

(STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.842.356/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 8/11/2022, DJe de 24/11/2022).

Quando o comando judicial se distancia do mandamento processual vigente (error in procedendo), causando prejuízo às partes envolvidas, eiva o processo de nulidade insanável a partir do ato que o maculou, impondo a sua cassação de ofício.

Em virtude da referida cassação, ficam afastadas as multas por litigância de má-fé impostas à ambas as partes pela decisão contida no Id. no 268409269.

Ressalvo, por derradeiro, que as contrarrazões não se prestam para manifestação de natureza postulatória, pois visam tão somente à impugnação das razões do recurso de apelação interposto, motivo pelo qual não conheço dos pedidos formulados em sede de contrarrazões.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para cassar a sentença recorrida e determinar o cancelamento da distribuição do feito, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 290 c/c 330, IV e 485, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025